Tribunal: TJSP
Processo: 2043096-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reparação por Danos Materiais – Exoneração de função comissionada ocupada por mais de 22 anos - Redução dos vencimentos – Reconhecimento da incompetência do Juízo e determinação de remessa dos autos à Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Poá - Presentes as hipóteses de "urgência" e "inutilidade" indicadas no julgamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reparação por Danos Materiais – Exoneração de função comissionada ocupada por mais de 22 anos - Redução dos vencimentos – Reconhecimento da incompetência do Juízo e determinação de remessa dos autos à Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Poá - Presentes as hipóteses de "urgência" e "inutilidade" indicadas no julgamento do Tema Repetitivo 988 do C. STJ – Valor da causa superior a 60 salários mínimos – Lei no 12.153/09 – Competência que só é absoluta nos foros onde o JEFAZ estiver instalado – Precedentes - Decisão reformada, para reconhecer a competência da 2a Vara Cível da Comarca de Poá/SP para apreciar e julgar a presente demanda - Recurso provido.